Tribunal: TJDFT
Processo: 0713823-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia do embargante.
2. Alegação de erro e obscuridade na análise de qualificadora, com pedido de integração do julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão resume-se em definir se o acórdão embargado contém erro ou obscuridade sanáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619, do CPP, mas não à reapreciação da causa.
5. Rejeitam-se os embargos quando o embargante pretende na verdade alterar a conclusão do julgado, contrária às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, de natureza eminentemente integrativa.
6. A motivação anteriormente exarada enfrentou os pontos essenciais e citou elementos probatórios colhidos, bastando para manter a conclusão adotada pelo colegiado. A referência aos atos processuais e às declarações constantes dos autos demonstra a inexistência de defeitos a corrigir.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1323012, 0002855-64.2016.8.07.0001, Rel. Des. Nílsoni de Freitas Custódio, j. 04.03.2021. TJDFT, Acórdão 1294763, 0001571-29.2017.8.07.0005, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 22.10.2020.